Tribunal: TJMT
Processo: 1011625-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RAI No 1011625.02.2021.811.0000
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.
Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.
Recurso desprovido.
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCI REA DUQUE DA CUNHA, em face da r. decisão proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e danos morais n. 1000343-07.2021.8.11.0019 movida em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, facultando a parte requerente a possibilidade de parcelamento do valor referente as despesas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes; determinando a elaboração do cálculo inerente ao valor perseguido nos autos; após diligenciar-se no sentido de dar início ao pagamento das parcelas, o que deverá ser comprovado nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Sustenta a agravante que, aportou aos autos documentação necessária para comprovar sua hipossuficiência financeira inclusive com o Extrato para Imposto de Renda.
Afirma ser pessoa idosa, que depende única e exclusivamente de seu benefício previdenciário para sobreviver, sequer vem recebendo seus proventos na integralidade, haja vista sofrer mensalmente com descontos em sua única fonte de renda.
Argumenta que o fato de a parte Agravante estar acompanhada de advogado particular não caracteriza uma boa condição financeira do jurisdicionado.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de conceder ao Agravante os benefícios da gratuidade judiciária.
É a síntese.
Decido.
Inicialmente, impende destacar que a situação comporta a aplicação do art. 932, IV, do CPC, no qual dispõe que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
Assim, o entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.
Pois bem. A agravante alega em seu recurso não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.
O Juízo “a quo” fundamentou sua decisão da seguinte maneira (trecho da decisão):
“(...)Neste sentido, verifica-se que a parte requerente, devidamente intimada, deixou de acostar aos autos cópia do extrato bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado registrado em seu nome ou negativa e/ou outros documentos hábeis em comprovar a insuficiência de recursos, para custear as custas e despesas processuais.
Isso porque, o fato da parte requerente ser aposentada/pensionista e/ou perceber benefício por incapacidade, não obsta que esta possua bens imóveis e móveis, podendo ser possuidora de outras rendas, até mesmo porquê, oportunizada nova manifestação nos autos, esta deixou de acostar certidão de inexistência de bens imóveis ou/e quantitativo de gado registrado em seu nome.
Neste mesmo sentido, sabe-se que a aposentadoria/pensão rural (não se sabendo se é o caso da parte requerente), possibilita que o aposentado continue trabalhando e obtendo renda do imóvel, bem como criando gado.
Nesta esteira, verifica-se que a demanda originou-se de empréstimo (s), cujas parcelas perfazem uma parte considerável da aposentadoria/pensão percebida pela parte autora.
Partindo dessas premissas, a condição de assalariada da parte requerente, alegada nos autos, não condiz com a o objeto da presente demanda.
Dessa feita, levando em consideração a natureza da presente demanda, e, ainda, não tendo a parte autora acostado aos autos os documentos indicados na decisão que determinou a emenda a inicial, bem como em razão da parte requerente ter contratado um grande escritório de advocacia de outro Estado para patrocinar seus interesses na presente demanda, inclusive, com várias ações em trâmite na justiça comum, de acordo com pesquisa realizada no sistema Pje.
Desse modo, tem-se que, não basta a mera declaração de que não possui condições para arcar com as custas do processo para fins de conceder as benesses da justiça gratuita, ou a juntada de extrato de pagamento de benefício previdenciário, sendo que as informações acima supramencionadas, não condizente, como já dito, com a situação de aposentada/pensionista/beneficiária de benefício por incapacidade da parte requerente.
O proveito econômico da presente demanda não autoriza que este juízo conceda de plano a AJG, sem comprovação contundente de que a parte pleiteante não possui recursos econômicos para custear as taxas e despesas judiciais oriundas do processo intentado.
Valendo-se da expressão “comprovadamente”, o legislador constituinte reserva a benesse estatal da AJG somente àqueles que de fato – frise-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica estatal ou privada.
Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente o indivíduo ou pessoa jurídica que realmente comprovar que não detém condições de suportar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios é que terá direito de ser agraciado com o benefício da assistência judiciária gratuita.
(...)
FORTE em tais fundamentos o INDEFERIMENTO do pedido de ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA é medida que se impõe, porém, entendo cabível facultar a parte requerente a possibilidade de PARCELAMENTO do valor referente as despesas processuais, em 06 (seis) parcelas iguais e subsequentes. (...)”.
Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)
Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.
Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita; ademais, o juízo de piso concedeu o parcelamento das custas, o que, não bloqueia o acesso à justiça da parte.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)
Ante o exposto, conheço do presente recurso, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se.
Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.
Às providências.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator